Tribunal: TJMT
Processo: 1017399-42.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017399-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERICO BECKER NETO - CPF: 003.807.389-70 (ADVOGADO), ALUESTE LTDA - CNPJ: 03.594.966/0001-92 (AGRAVANTE), MAKTUB COMERCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 33.252.363/0001-73 (AGRAVADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO -

REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DA DÍVIDA QUE NÃO JUSTIFICA O USO DE MEDIDA CAUTELAR URGENTE – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - A simples existência de demanda judicial em face da empresa agravada não constitui motivo suficiente e apto a ensejar o deferimento da medida judicial requestada, sobretudo porque a execução em questão se encontra na fase inicial e, portanto, ainda sujeita de questionamentos por parte do devedor comum a respeito da legitimidade do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALUESTE LTDA –ME., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Monitória de n°. 1020485-92.2023.8.11.0041, ajuizada em face de MAKTUB COMÉRCIO DE VIDROS LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, com que a parte autora pretendia arrestar o imóvel localizado no Lote 14 (quatorze), da quadra 26 (vinte e seis), situado na Rua 16 (dezesseis) do loteamento denominado “Parque Residencial Tropical Ville”, matriculado sob o n° 21.885 e AV2:21.885, do 7° Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT.

Para tanto, aduz a agravante que o arresto em questão possui a finalidade de garantir o recebimento da dívida de que é credor do agravado, na quantia de R$ 129.347,54 (cento e vinte e nove mil e trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Argumenta que todos os requisitos da tutela cautelar foram suficientemente demonstrados, razão pela qual, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, com que a parte autora pretendia arrestar o imóvel localizado no Lote 14 (quatorze), da quadra 26 (vinte e seis), situado na Rua 16 (dezesseis) do loteamento denominado “Parque Residencial Tropical Ville”, matriculado sob o n° 21.885 e AV2:21.885, do 7° Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Na espécie, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual, acertadamente, indeferiu o pedido cautelar.

Com efeito, não se verifica das provas documentais apresentadas nos autos, qualquer informação ou comprovação de que a agravada esteja em vias de transferir ou alienar o imóvel discutido na lide, ou mesmo que esteja em estado de insolvência.

A motivação deduzida pela parte autora no pedido incidental de tutela cautelar está assentada no fato de a agravada ter sido demandada em uma outra ação, mais precisamente nos autos da ação de execução de n. 1014934-34.2023.8.11.0041, bem como pela existência de patrimônio em seu nome.

A simples existência de demanda judicial em face da empresa agravada não constitui motivo suficiente e apto a ensejar o deferimento da medida judicial requestada, sobretudo porque a execução em questão se encontra na fase inicial e, portanto, ainda sujeita de questionamentos por parte do devedor comum a respeito da legitimidade do débito.

Por outros termos e na forma decidida pela decisão de origem, o que há até o atual momento da lide é somente uma expectativa de direito, atrelada a um suposto êxito na demanda, tanto pela autora, ora agravante, quanto pela exequente dos autos n. 1014934-34.2023.8.11.0041, em que o agravado é demandado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE DE CONTRAMINUTA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE ARRESTO DE BENS PARA GARANTIA DE FUTURA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO A SER RECONHECIDO EM SENTENÇA - PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR DA MEDIDA - PERIGO DA DEMORA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- É inadequada, em sede de contraminuta de agravo de instrumento, a impugnação da gratuidade de justiça concedida ao autor na origem, considerando que a aludida objeção deve ser deduzida na peça de resposta apresentada após a concessão da benesse.
-
Pleiteando o autor medida cautelar de arresto de bens do réu como providência destinada a assegurar a futura satisfação do crédito a ser reconhecido em sentença, não deve ser concedida a tutela provisória almejada se não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo da demora, este último entendido como o risco concreto de frustração do direito que se quer acautelar, não cabendo presumir, na falta de indícios mínimos, a ocultação ou dilapidação do patrimônio do requerido
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.083742-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024